Tribunal: TJSP
Processo: 1013935-85.2016.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO – MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - ACIDENTE DE VEÍCULO – BURACO EM VIA PÚBLICA – OMISSÃO ESTATAL – DANOS MATERIAIS – Pretensão inicial voltada à condenação da Administração à reparação material e moral da autora em virtude de queda em buracos não sinalizados em via pública – sentença de primeiro grau que condenou a Municipalidade apenas ao

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO – MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - ACIDENTE DE VEÍCULO – BURACO EM VIA PÚBLICA – OMISSÃO ESTATAL – DANOS MATERIAIS – Pretensão inicial voltada à condenação da Administração à reparação material e moral da autora em virtude de queda em buracos não sinalizados em via pública – sentença de primeiro grau que condenou a Municipalidade apenas ao pagamento de indenização pelos danos materiais – AP exclusiva do Município – respeito ao efeito devolutivo do recurso – imputação de conduta omissiva do Estado – análise da responsabilidade civil que deve se dar sob o enfoque subjetivo (art. 37, §6o, da CF/88) – a responsabilidade civil dos órgãos e pessoas jurídicas integrantes da Administração, no que tange à adequada conservação das vias públicas, insere-se dentro do âmbito dos vícios administrativos – omissão negligente da Municipalidade – elementos de informação coligidos aos autos que demonstram o nexo de causalidade entre o acidente de veículo sofrido pela autora e a falha na conservação de via pública pela Administração, causando prejuízo àquela – dever de reparação configurado (an debeatur) – danos materiais corretamente arbitrados – sentença de parcial procedência mantida. Recurso do Município não provido.